Tribunal: TJES
Processo: 5012304-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012304-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CREDUFES

AGRAVADO: O BASTIDOR - AGENCIA DE NOTICIAS LTDA - SCP

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À IMAGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito dos Servidores da Universidade Federal do Espírito Santo - CREDUFES contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à imediata remoção de matéria jornalística e publicação de retratação. A agravante sustenta que a reportagem intitulada “Dinheiro para cooperar” apresenta conteúdo inverídico e calunioso ao sugerir envolvimento da instituição em desvios financeiros, quando, em realidade, a cooperativa figura como vítima de ataque cibernético com desvio de aproximadamente R$ 47.000.000,00 de conta PI no Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil autorizam a remoção liminar de conteúdo jornalístico diante da colisão entre a liberdade de expressão e de imprensa e os direitos de personalidade e imagem da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberdade de imprensa e de expressão ocupa posição de destaque no ordenamento jurídico pátrio, conforme diretrizes do Supremo Tribunal Federal, o que torna a imposição de restrições uma medida excepcionalíssima.

4. A restrição a publicações jornalísticas exige forte ônus argumentativo e demonstração de abuso grave e manifesto, justificando-se apenas em caráter pontual e temporário após a devida ponderação de valores.

5. A remoção de conteúdo em sede liminar pressupõe a existência de indícios robustos de que a matéria imputa fatos sabidamente falsos ou ofensivos, o que não transparece de plano no caderno processual.

6. As provas apresentadas em juízo de cognição sumária mostram-se insuficientes para conferir certeza sobre a falsidade integral da matéria, demandando dilação probatória e o exercício do contraditório para o aprofundamento da instrução.

7. O perigo de dano fundado no temor de pânico entre cooperados ou em uma eventual "corrida aos caixas" possui natureza hipotética, carecendo de elementos concretos que comprovem a materialização imediata do risco.

8. A supressão de reportagem jornalística antes de qualquer instrução probatória acarreta risco de configuração de censura, vedada pelo ordenamento jurídico, especialmente quando o dano à imagem admite mitigação posterior via direito de resposta ou reparação civil.

9. O juízo de primeiro grau agiu com a necessária prudência ao condicionar a análise da tutela à triangularização da relação jurídico-processual, respeitando a complexidade da controvérsia fática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A liberdade de imprensa e de expressão exige a demonstração de abuso grave e manifesto para que se admitam restrições excepcionais à divulgação de informações jornalísticas.

2. A remoção liminar de conteúdo jornalístico pressupõe a comprovação contundente de falsidade ou ofensa inequívoca aos direitos da personalidade, sendo temerária a supressão antes da instrução probatória.

3. Alegações de dano à imagem baseadas em cenários hipotéticos não suprem o requisito do perigo de dano necessário para a concessão de tutela de urgência contra veículos de comunicação.

Dispositivos relevantes citados: art. 300 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130; TJ-RJ, Agravo de Instrumento nº 0046547-25.2025.8.19.0000, Rel. Desa. Denise Nicoll Simões, j. 29.07.2025; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1013088-71.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 07.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - CREDUFES
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória (id. 72734684), nos autos da ação nº 5026049-48.2025.8.08.0024, ajuizada em face de
O BASTIDOR - AGENCIA DE NOTICIAS LTDA - SCP
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência , que solicitava a imediata remoção de matéria jornalística e a publicação de retratação, e consignou que o pleito seria novamente apreciado após a triangularização da relação jurídico-processual.

Irresignada a agravante aduz, em suas razões (id. 15216237), em síntese, que: I) a matéria jornalística intitulada “Dinheiro para cooperar” é inverídica e caluniosa, atribuindo ao Agravante a prática de desvio de recursos financeiros; II) a Agravante foi, na verdade, vítima direta do ataque cibernético, tendo aproximadamente R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais) desviados de sua conta PI; III) a manutenção da matéria causa grave dano à imagem da cooperativa e pode gerar pânico entre os cooperados, levando a uma “corrida aos caixas”.

O pedido
liminar
foi indeferido através da decisão proferida no id. 15268421.

Regularmente intimado, o agravado
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-
ES,
09 de janeiro de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012304-73.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CREDUFES

AGRAVADO: O BASTIDOR - AGENCIA DE NOTICIAS LTDA - SCP

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - CREDUFES
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória (id. 72734684), nos autos da ação nº 5026049-48.2025.8.08.0024, ajuizada em face de
O BASTIDOR - AGENCIA DE NOTICIAS LTDA - SCP
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência , que solicitava a imediata remoção de matéria jornalística e a publicação de retratação, e consignou que o pleito seria novamente apreciado após a triangularização da relação jurídico-processual.

Irresignada a agravante aduz, em suas razões (id. 15216237), em síntese, que: I) a matéria jornalística intitulada “Dinheiro para cooperar” é inverídica e caluniosa, atribuindo ao Agravante a prática de desvio de recursos financeiros; II) a Agravante foi, na verdade, vítima direta do ataque cibernético, tendo aproximadamente R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais) desviados de sua conta PI; III) a manutenção da matéria causa grave dano à imagem da cooperativa e pode gerar pânico entre os cooperados, levando a uma “corrida aos caixas”.

O pedido
liminar
foi indeferido através da decisão proferida no id. 15268421.

Regularmente intimado, o agravado
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Pois

bem
.

I
nicialmente
,
cumpre
consignar
que
incumbe
ao Tribunal
de Justiça
, em sede de agravo de instrumento,
e no tocante
à ação judicial em que proferida a decisão
liminar
impugnada,
tão somente
aferir a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da
tutela de urgência

postulada no primeiro grau de jurisdição,
expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

A demanda originária trata
de ação de obrigação de fazer e indenizatória ajuizada pela Cooperativa de Crédito dos Servidores da Universidade Federal do Espírito Santo - CREDUFES em face de O Bastidor - Agência de Notícias Ltda - SCP, objetivando, em sede de tutela de urgência, a imediata remoção de matéria jornalística, a publicação de retratação e a expedição de ofícios a diversos órgãos.

O pedido liminar foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, ao fundamento de que a liberdade de expressão se sobrepõe ao direito à honra, à imagem e à vida privada em um juízo de cognição sumária, sendo necessária a instauração do contraditório para uma análise aprofundada.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que a controvérsia principal reside na alegação do Agravante de que foi vítima de um ataque cibernético, com desvio de R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais) de sua conta PI no Banco Central, e que a matéria jornalística publicada pelo Agravado, intitulada "Dinheiro para cooperar", de forma inverídica e sensacionalista, insinuou seu envolvimento no esquema criminoso.

O Agravante argumenta que a fraude foi perpetrada por um colaborador de uma empresa terceirizada (C&M Software), e não por qualquer ato de sua responsabilidade, e que a manutenção da notícia pode causar pânico e prejuízos irreparáveis à sua reputação e estabilidade financeira.

A orientação jurisprudencial do Colendo Supremo Tribunal Federal, notadamente a partir do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 130, sedimentou o entendimento de que a liberdade de imprensa e de expressão ocupa um lugar de destaque no ordenamento jurídico, como pilar da democracia constitucional.

Por essa razão, a imposição de restrições a publicações jornalísticas deve ser considerada uma medida excepcionalíssima, justificada apenas em situações que configurem abuso grave e manifesto, devidamente comprovado. Para tanto, exige-se um “forte ônus argumentativo” para que se imponham restrições à divulgação de peças jornalísticas, o que somente deve ocorrer em caráter pontual, temporário e excepcional, quando houver demonstração inequívoca de ofensa aos direitos da personalidade, após a devida ponderação de valores.

A jurisprudência pátria, como se vê dos precedentes colacionados pelo próprio Agravante, corrobora essa compreensão, exigindo a demonstração de indícios robustos de que a matéria imputa fatos inverídicos ou de que a publicação contém “imputações sabidamente falsas e ofensivas” para que se justifique a remoção liminar de conteúdo.

Na espécie, o Agravante fundamenta seu pleito na alegação de que a matéria jornalística é “inverídica” e “caluniosa”, por omitir sua condição de vítima da fraude e sugerir seu envolvimento criminoso, trazendo em suas razões informações sobre a dinâmica do golpe, mencionando que a fraude teria sido viabilizada por um colaborador de uma empresa terceirizada (C&M Software).

Contudo, as provas apresentadas neste juízo sumário de cognição não são suficientes para evidenciar, de plano, a “probabilidade do direito”
(fumus boni iuris)
alegado. A mera existência de notícias veiculadas por outros meios de comunicação sobre a atuação da C&M Software não se mostra, por si só, capaz de conferir juízo de certeza sobre a falsidade integral da matéria publicada pelo Agravado.

Destarte, para que se possa restringir o direito à informação, é indispensável a comprovação contundente do constrangimento indevido ou da falsidade do conteúdo, o que demanda o aprofundamento da instrução processual, inviável neste momento inicial.

Com efeito, a discussão sobre a veracidade do conteúdo, bem como a intencionalidade na conduta do Agravado, necessita de uma análise mais detida das circunstâncias, oitiva das partes e, se for o caso, a produção de outras provas, garantindo-se o direito de defesa do veículo de imprensa.

Nesse sentido, é o orientação jurisprudencial dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE IMAGEM. TUTELA DE URGÊNCIA .

1) Agravo de instrumento interposto da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada consistente na retirada do nome da Agravante de matéria jornalística publicada pela Agravada.

2)
Alegação de violação ao direito a imagem e exposição indevida da Recorrente que não se acolhe. Ausência de demonstração inequívoca de que a matéria jornalística transborda os limites dos direitos relativos à liberdade de imprensa e de expressão.

3) Em que pese a insatisfação da Agravante, mostra-se temerária a supressão liminar de reportagem jornalística antes de qualquer instrução probatória própria . A atuação judicial nesse sentido teria o condão de inibir o regular exercício da liberdade de expressão e comunicação.

4) Decisão que não se mostra teratológica ou contrária a texto de lei. Sumula 59 TJRJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00465472520258190000, Relator.: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 29/07/2025, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 31/07/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PRETENSÃO DE RETIRAR MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM SITE DE NOTÍCIAS – IMPOSSIBILIDADE – EXERCÍCIO DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE INFORMAÇÃO – OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO VERIFICADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Mostra-se temerária a supressão liminar de reportagem jornalística antes de qualquer instrução probatória própria. Ao contrário, a atuação judicial nesse sentido teria o condão de inibir o regular exercício da liberdade de expressão e comunicação.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10130887120248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2024)

Ademais, a pretensão de antecipação da tutela exige, além da probabilidade do direito, a presença de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
), e a alegação do Agravante de que a matéria poderia “gerar pânico entre os cooperados” e uma “corrida aos caixas” é de natureza hipotética e não se baseia em elementos concretos de que tal cenário já esteja se materializando.

Destarte, é preciso considerar que a remoção de uma matéria jornalística sem a devida apuração dos fatos pode configurar uma forma de censura, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, e que o dano à imagem, embora relevante, pode ser mitigado por meio do direito de resposta, garantido constitucionalmente, e de eventual reparação por danos morais ao final do processo. A prudência e a cautela recomendam que a tutela de urgência seja concedida somente em casos de perigo manifesto e de direito evidente, o que, por ora, não se vislumbra.

Portanto, no caso dos autos, a balanceada ponderação entre os direitos fundamentais em colisão, a complexidade fática e a insuficiência probatória na fase inicial do processo, conduzem à conclusão de que não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, mormente porque a excepcionalidade da medida de retirada de conteúdo jornalístico exige uma demonstração robusta de que a liberdade de expressão foi utilizada de forma abusiva, o que, neste momento, não se pode afirmar categoricamente.

Com efeito, a decisão de primeiro grau, ao condicionar a análise do pleito liminar à instauração do contraditório, agiu com a necessária prudência e em consonância com a jurisprudência dominante sobre o tema, respeitando a complexa relação entre o direito de informar e os direitos de personalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar
-lhe provimento.

É como voto.